Tribunal: TJSP
Processo: 1117670-96.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Pedro Paulo Maillet Preuss
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer. Sentença de parcial procedência. Insurgência do autor e do réu. Sentença que condenou a empresa requerida a fornecer as informações sobre usuário e registros de conexão na forma como pleiteado na inicial, com exceção do número de IMEI. Manutenção. Ausência de obrigação legal ou técnica de coleta, armazenamento ou fornecimento do número IMEI por provedores.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer. Sentença de parcial procedência. Insurgência do autor e do réu. Sentença que condenou a empresa requerida a fornecer as informações sobre usuário e registros de conexão na forma como pleiteado na inicial, com exceção do número de IMEI. Manutenção. Ausência de obrigação legal ou técnica de coleta, armazenamento ou fornecimento do número IMEI por provedores. Ineficácia da medida. Registo do IMEI que apenas identifica o fabricante do dispositivo e o aparelho telefônico, e não o usuário. Precedentes do TJSP. Ônus sucumbenciais. Considerando que a ré apresentou resistência e observando o princípio da causalidade, deve ser condenada ao pagamento. Decisão reformada, neste ponto. Recurso do réu não provido e recurso do autor parcialmente provido.